Tribunal: STF
Processo: ARE 1263040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 15, p. 16):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E, ALTERNATIVAMENTE, PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM TELA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 61 DO DECRETO LEI 3.688/41 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    1. Sendo o conjunto probatório coerente e harmonioso a indicar condenação, não procede a pretensão absolutória.
    1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios.
    2. O fato ora em análise não se confunde com a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, prevista no art. 61 da LCP, mormente o acusado efetivamente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a pequena vítima. Nessa perspectiva, a conduta perpetrada pelo recorrente é sensivelmente mais grave do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro, não podendo o fato ser confundido com a mera contravenção penal, diante de sua gravidade e da incapacidade da vítima em consenti-lo.
    3. Apelo improvido.”
    Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 3), ao passo que os segundos aclaratórios não foram conhecidos (eDOC 19, p. 6).
    No recurso extraordinário (eDOC 16, p. 20-34), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido não examinou o pleito defensivo de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.
    O recurso foi inadmitido na origem por não demonstrar a repercussão geral da matéria (eDOC 16, p. 57-58).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral no recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 
    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente